Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso.

2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo.

3. Ocorrência de deserção.

4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso.

5. Agravo de Instrumento não conhecido.